Tribunal: TJDFT
Processo: 0718404-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718404-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO LEITE MARCELINO, GILVAN FERNANDES MARCELINO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0729650-52.2018.8.07.0001) ajuizada em desfavor de MARIA DO CARMO LEITE MARCELINO e GILVAN FERNANDES MARCELINO, indeferiu o pedido de penhora do salário dos executados (ID 124833075, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 36079076), a agravante informa que nos autos da execução hipotecária o valor apurado com a venda do imóvel não foi suficiente para a quitação da dívida. Afirma que já foram feitas diversas diligências para encontrar bens passíveis de penhora em nome dos agravados por meio dos sistemas BACENJUD, ERIDF, que restaram infrutíferas, entretanto na pesquisa ao sistema INFOJUD foi localizado um veículo em nome do cônjuge, verificou-se ainda que a renda anual do casal no valor de R$344.966,01. Sendo assim, a agravante requereu a penhora de 30% dos benefícios de aposentadoria dos agravados, pedido que restou indeferido. Destaca que a Lei Complementar no 109/2001, fala sobre a aplicabilidade dos recursos financeiros no seu artigo 9o. Aduz que a renda mensal do casal é de R$ 28.747,17, acima, portanto, da média nacional. Cita os artigos 4o, 5o, 6o e 139, do Código de Processo Civil. Argumenta que a penhora solicitada é atualmente possível em razão das alterações promovidas no Código de Processo Civil, que relativizou a impenhorabilidade. Aduz terem sido violados os princípios da razoabilidade, cooperação e da efetividade e economia processual. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para deferir a penhora de 30% dos benefícios dos executados e, no mérito, pede pelo provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 36079077). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A tese recursal está relacionada à possibilidade de penhora do vencimento para a satisfação do débito, uma vez que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça não atribui mais o caráter absoluto à impenhorabilidade de salários. Delimitada a controvérsia em análise, impende frisar que, apesar de o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pela Corte Especial, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, transcrevo o julgado em referência, que se encontra assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Percebe-se, pois, que o Tribunal da Cidadania vem permitindo, excepcionalmente, a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mormente nos casos em que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família. Contudo, como se trata de exceção à regra e de uma situação excepcional, a questão deve ser melhor analisada quando do julgamento do mérito do presente recurso, ou seja, após ser oportunizada a manifestação da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator